Tribunal: TJBA
Processo: 8034253-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034253-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS. IMPUGNAÇÃO PELO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, nomeou médico com especialização em oftalmologia, medicina legal e perícias médicas para realização de perícia destinada a avaliar sequelas decorrentes de fratura diafisária de fêmur esquerdo, pugnando o agravante pela substituição por profissional especialista em ortopedia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de médico com especialização em medicina legal e perícias médicas — e não em ortopedia — para a realização de perícia destinada a avaliar sequelas decorrentes de fratura em membro inferior configura violação ao art. 465 do CPC e às normas regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema nº 988 do STJ, tendo em vista que a questão tornar-se-ia inócua se apreciada apenas por ocasião do julgamento final.

Diferentemente do que se alega na peça recursa, o perito nomeado possui três especializações devidamente registradas no RQE perante o CREMEB: medicina legal e perícia médica (RQE nº 15904), medicina do trabalho (RQE nº 12838) e oftalmologia (RQE nº 7576), de modo que não se trata de mero oftalmologista, mas de profissional com especialidade formal para a elaboração de perícias médicas.

A Resolução CFM nº 288/2007, que disciplina a perícia médica, não exige especialização específica na área da lesão objeto da perícia, sendo suficiente, para fins de validade do laudo, a especialização em medicina legal e perícias médicas, compatível com a avaliação de eventuais sequelas em membro inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A nomeação de perito médico com especialização em medicina legal e perícias médicas para avaliação de sequelas decorrentes de acidente de trânsito em ação de cobrança de seguro DPVAT não viola o art. 465 do CPC, sendo desnecessária a nomeação de especialista na área específica da lesão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465; Lei Federal nº 12.842/2013, art. 4º, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJBA, AI nº 8069989-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 10/04/2025; TJBA, AI nº 8060562-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 10/02/2025; TJBA, AI nº 8023840-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 26/07/2023; TJBA, Apelação nº 8000797-17.2019.8.05.0046, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 25/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034253-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FERNANDO RIBEIRO DE FREITAS e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator